Tribunal: TJMT
Processo: 1039690-59.2025.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039690-59.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEVINNY DAMASCENO PAIVA DOS SANTOS - CPF: 009.904.241-03 (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMO DE SAÚDE. SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE 2). DIABETES MELLITUS TIPO 1. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. INADEQUAÇÃO DO MÉTODO TRADICIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de sensor de monitoramento contínuo de glicemia (Freestyle Libre 2) a paciente portador de diabetes mellitus tipo 1, sob o fundamento de inexistência de urgência e de disponibilidade de alternativas terapêuticas no SUS.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se há comprovação da imprescindibilidade do sensor de glicemia, diante da inadequação do método tradicional; (ii) definir se a ausência do insumo nas listas do SUS impede o seu fornecimento judicial; e (iii) estabelecer a responsabilidade dos entes federativos quanto ao custeio e fornecimento do insumo.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui assento constitucional nos arts. 6º e 196 da CF, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. A controvérsia não se enquadra nos Temas 6 e 1234 do STF, por não tratar de fornecimento de medicamento, mas de insumo/tecnologia em saúde destinada ao monitoramento glicêmico.

5. O conjunto probatório demonstra a imprescindibilidade do sensor requerido, com base em relatório médico especializado que evidencia histórico de controle glicêmico inadequado pelo método tradicional, baixa adesão e risco de eventos hipoglicêmicos.

6. A existência de alternativa terapêutica disponibilizada pelo SUS não impede o fornecimento do insumo pleiteado quando comprovada sua ineficácia no caso concreto.

7. O parecer do NAT-JUS possui natureza consultiva e não vinculante, devendo ser confrontado com os demais elementos probatórios, especialmente o laudo médico individualizado.

8. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, conforme entendimento fixado no Tema 793 do STF (RE 855.178/SE), cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências no SUS.

9. Tratando-se de insumo de média complexidade, o fornecimento deve ser direcionado preferencialmente ao Estado, com atuação subsidiária do Município em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É devido o fornecimento de tecnologia em saúde não incorporada ao SUS quando demonstrada, por laudo médico individualizado, a imprescindibilidade do insumo para o controle da doença e a ineficácia das alternativas disponibilizadas pela rede pública, bem como comprovada a incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento prescrito. 2. O parecer técnico do NATJus possui natureza meramente opinativa e não vincula o julgador. 3. É solidária a responsabilidade dos entes federativos, com possibilidade de direcionamento do cumprimento conforme as regras do SUS.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); TJMT, AC 1006350-27.2025.8.11.0002, relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Levinny Damasceno Paiva dos Santos contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1039690-59.2025.8.11.0002, ajuizada pelo agravante em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam ao fornecimento, pelos entes demandados, do sensor de glicemia Freestyle Libre 2.

O apelante sustenta que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao negar o fornecimento do sensor de glicemia Freestyle Libre.

Argumenta que a negativa desconsiderou laudo médico que demonstra a imprescindibilidade do dispositivo para o controle adequado da doença, ressaltando que o método tradicional não se mostrou eficaz e que o uso do sensor reduz riscos graves, como hipoglicemias potencialmente fatais.

Defende que o parecer do NAT-JUS não pode prevalecer sobre a avaliação clínica individualizada, por possuir caráter meramente consultivo, e que não se trata de mera comodidade tecnológica, mas de medida essencial à preservação da saúde e da vida.

Invoca o direito fundamental à saúde, previsto constitucionalmente, e a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação desse serviço.

Requer, ainda, a concessão de tutela provisória em grau recursal para assegurar o fornecimento imediato do tratamento, bem como a manutenção da gratuidade da justiça, diante da hipossuficiência da parte.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que o pedido não deve ser acolhido porque se trata de serviço eletivo, sem urgência ou demora excessiva, o que afasta o interesse processual. Argumenta que o sensor FreeStyle Libre não integra as listas do SUS, existindo alternativas eficazes já fornecidas, e que o laudo médico não comprova a imprescindibilidade do produto.

O Município de Várzea Grande, por sua vez, sustenta que o recurso não deve prosperar, pois o sensor de glicemia Freestyle Libre não integra o SUS, possui alto custo e não é considerado imprescindível segundo parecer técnico do NAT-JUS e decisão da CONITEC. Argumenta que já existem alternativas eficazes fornecidas pelo sistema público e que o direito à saúde deve ser assegurado solidariamente pelos entes federativos, mas dentro dos limites das políticas públicas e protocolos clínicos, não cabendo ao Judiciário impor tecnologias não padronizadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte autora em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, objetivando o fornecimento de sensor de monitoramento contínuo de glicemia (Freestyle Libre 2), em razão de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1.

Recebida a inicial, foi indeferido o pedido de tutela de urgência. Citados, os entes demandados apresentaram contestação, sustentando, em síntese, a ausência de imprescindibilidade do insumo e a existência de alternativa terapêutica disponibilizada pelo SUS.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de inexistência de urgência e de que o monitoramento glicêmico estaria assegurado por outros meios eficazes na rede pública.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma integral da sentença.

Mérito

O recurso merece provimento.

De início, impõe-se destacar que a controvérsia não versa sobre fornecimento de medicamento, mas sim de insumo/tecnologia em saúde destinado ao monitoramento glicêmico, o que afasta, desde logo, a incidência dos parâmetros fixados nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, cuja ratio decidendi está voltada, especificamente, ao fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório, especialmente do relatório médico acostado aos autos, conduz à conclusão diversa daquela adotada na sentença.

Com efeito, o relatório médico subscrito por especialista assistente (Dra. Tamiris S. Freire - CRM/MT 6504 e RQE 4103) descreve que o paciente é portador de diabetes mellitus tipo 1 desde 2002, com histórico de controle glicêmico inadequado e baixa adesão ao método tradicional de aferição capilar, em razão da dor, da dificuldade de acesso às tiras reagentes e da elevada demanda de monitoramento diário.

Registra, ainda, que a introdução do sistema de monitoramento contínuo (Freestyle Libre 2) resultou em melhora significativa do controle glicêmico, maior adesão ao tratamento e redução de episódios de hipoglicemia, justamente em razão da possibilidade de aferição indolor e contínua, com sistema de alerta para variações críticas dos níveis de glicose.

Nesse contexto, a imprescindibilidade do insumo encontra-se demonstrada nos autos, não como mera alternativa mais confortável, mas como meio necessário para assegurar o controle efetivo da patologia diante da inadequação do método tradicional no caso concreto.

De igual modo, a existência de alternativa terapêutica padronizada no SUS não afasta, por si só, o direito vindicado, quando evidenciado que tal alternativa não se mostra suficiente para atender às necessidades específicas do paciente.

No que se refere ao parecer técnico, cumpre registrar que, embora constitua elemento relevante à formação do convencimento judicial, seu conteúdo não possui caráter vinculante, devendo ser analisado em conjunto com os demais elementos probatórios, especialmente quando confrontado com relatório médico individualizado.

No tocante à capacidade econômica, verifica-se que a hipossuficiência da parte autora restou suficientemente demonstrada nos autos, tanto pela documentação apresentada quanto pelo fato de estar assistida pela Defensoria Pública, circunstância que reforça a impossibilidade de arcar com os custos do tratamento de forma contínua.

Por fim, a continuidade do fornecimento do medicamento solicitado ficará condicionada à apresentação de relatório médico semestral, no qual deverão constar a evolução do tratamento e a justificativa para sua manutenção.

Da responsabilidade dos entes federativos e do Tema 793 do STF

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, como direito social fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

No caso concreto, embora subsista a responsabilidade solidária do Município, a natureza do insumo pleiteado, classificado como de média complexidade, justifica o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal atuação subsidiária em caso de descumprimento
, conforme jurisprudência desta Corte:

“
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e insumos necessários à saúde, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras administrativas de repartição de competências no âmbito do SUS.

2.
O fornecimento de insumos de média complexidade, como os sensores de glicemia FreeStyle Libre e FreeStyle leitor, é de responsabilidade prioritária do Estado, cabendo ao Município atuar subsidiariamente em caso de descumprimento
.

3. O ente federativo que suportar o ônus financeiro do fornecimento de medicamentos ou insumos fora de sua esfera de competência tem direito ao ressarcimento pelo ente responsável.

[...]
”

(TJMT - N.U 1006350-27.2025.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/9/2025, Publicado no DJE 30/9/2025)

Desse modo, preserva-se a lógica organizacional do sistema de saúde sem afastar a garantia do direito material vindicado, assegurando-se, ainda, que o fornecimento do insumo ocorra sem vinculação a marca específica, desde que atendidas as características essenciais e as necessidades clínicas da parte autora.

Por fim, eventuais controvérsias quanto ao custeio entre os entes federativos deverão ser resolvidas na via administrativa ou por meio de ação própria de ressarcimento, não podendo ser opostas ao jurisdicionado como óbice à efetivação do direito à saúde.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando o fornecimento do sensor de monitoramento contínuo de glicemia (FreeStyle Libre 2), nos termos da prescrição médica, condicionada a continuidade do fornecimento à apresentação de relatório médico semestral, bem como direcionando o cumprimento da obrigação preferencialmente ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026